Tribunal: TJES
Processo: 5003223-58.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003223-58.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DERLI ROSA NUNES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE COM DADOS CADASTRAIS DIVERGENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que a autora afirma não ter celebrado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital do cartão consignado que originou os descontos na RMC; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais e materiais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo e sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da autora e da impugnação da autenticidade da contratação bancária (Tema Repetitivo 1.061 do STJ).

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, pois o instrumento contratual apresenta divergências graves nos dados pessoais, como naturalidade, sobrenome, estado civil e endereço totalmente distintos dos documentos da autora.

5. A selfie e a assinatura eletrônica, isoladamente, não afastam a fraude quando vinculadas a cadastro repleto de inconsistências, demonstrando falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira e caracterizando fortuito interno, de responsabilidade objetiva do banco (Súmula 479/STJ).

6. A compensação de valores é inviável, pois o banco não comprovou que o crédito enviado via TED ingressou no patrimônio da autora, sendo provável o recebimento por terceiro fraudador, o que afasta a reciprocidade exigida pelo art. 368 do CC.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, sobretudo diante da condição de pessoa idosa e aposentada, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença.

8. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), sendo correta a aplicação da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação digital quando impugnada pelo consumidor, especialmente diante de dados cadastrais divergentes que indiquem fraude.

2. A inconsistência grave nos dados do contrato digital caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa e enseja reparação independente de comprovação de prejuízo adicional.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 373, II; CC, art. 368; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Tema Repetitivo 1.061/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13/12/2023. TJES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 05/10/2023. TJES, Apelação Cível 011190053436, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.,
contra a r. sentença (ID 17375349 na origem) prolatada pelo juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
DERLI ROSA NUNES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de cartão consignado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais (ID 17375353), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a contratação foi regular, realizada por meio digital com captura de biometria facial (“selfie”) e assinatura eletrônica;
(ii)
houve a efetiva disponibilização do crédito via Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que comprovaria a adesão da consumidora;
(iii)
o cartão poderia ser cancelado administrativamente a qualquer momento a partir de iniciativa da autora, hipótese em que ela continuaria sendo a titular da dívida existente, de modo que a liberação da Reserva de Margem Consignável é condicionada à sua quitação;
(iv)
inexistiu qualquer fraude na contratação, sendo que a parte autora teve ciência prévia e inequívoca dos termos contratuais, e que “
se a celebração de suposto contrato fraudado foi possível, é porque a parte recorrida deixou seus dados e documentos circularem livremente, permitindo que terceiros se utilizassem deles, o que também coloca o Banco na posição de vítima da fraude
”;
(v)
a necessidade de compensação de valores em caso de manutenção da condenação da apelante por danos materiais;
(vi)
não houve danos morais que ensejem o dever de indenizar e, subsidiariamente, o valor arbitrado deve ser reduzido; e
(vii)
eventual correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas em ID 17375358, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S.A., contra a r. sentença (ID 17375349 na origem) prolatada pelo juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por DERLI ROSA NUNES, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 17375353), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a contratação foi regular, realizada por meio digital com captura de biometria facial (“selfie”) e assinatura eletrônica;
(ii)
houve a efetiva disponibilização do crédito via Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que comprovaria a adesão da consumidora;
(iii)
o cartão poderia ser cancelado administrativamente a qualquer momento a partir de iniciativa da autora, hipótese em que ela continuaria sendo a titular da dívida existente, de modo que a liberação da Reserva de Margem Consignável é condicionada à sua quitação;
(iv)
inexistiu qualquer fraude na contratação, sendo que a parte autora teve ciência prévia e inequívoca dos termos contratuais, e que “
se a celebração de suposto contrato fraudado foi possível, é porque a parte recorrida deixou seus dados e documentos circularem livremente, permitindo que terceiros se utilizassem deles, o que também coloca o Banco na posição de vítima da fraude
”;
(v)
a necessidade de compensação de valores em caso de manutenção da condenação da apelante por danos materiais;
(vi)
não houve danos morais que ensejem o dever de indenizar e, subsidiariamente, o valor arbitrado deve ser reduzido; e
(vii)
eventual correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas em ID 17375358, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação na qual a autora, pessoa idosa e aposentada por invalidez, questiona descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Reserva de Cartão Consignado" (RMC), referentes ao contrato nº 17814000, o qual afirma jamais ter contratado.

A r. sentença acolheu a pretensão autoral para declarar a nulidade da relação jurídica e a inexigibilidade do débito, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além dos ônus sucumbenciais.

O magistrado fundamentou o
decisum
na ausência de comprovação da regularidade da contratação, destacando graves divergências nos dados cadastrais constantes no instrumento apresentado pelo banco, notadamente a divergência de sobrenome, naturalidade, endereço e estado civil em relação aos documentos pessoais da autora.

Outrossim, a controvérsia central cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) que ensejou descontos no benefício previdenciário da apelada.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a relação jurídica em tela é inegavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que foi, inclusive, reconhecido pelo juízo de origem tanto em decisão saneadora (ID 15990403) quanto na própria sentença recorrida. Este entendimento é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297, que estabelece que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Tal fato foi reconhecido pelo Juízo de origem, que inclusive determinou a inversão do ônus da prova em decisão de ID 17375318 e o reiterou em decisão saneadora (ID 17375337), ante a hipossuficiência da autora. Assim, recaiu sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O Tema Repetitivo 1.061 do STJ reforça este entendimento, determinando que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Destarte, adianto que, compulsando detidamente os autos e a prova documental produzida, verifico que
a r. sentença de procedência deve ser integralmente mantida,
dada a robustez dos indícios de fraude que maculam a suposta contratação.

Explico.

Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo, o
s documentos apresentados pela própria instituição financeira, especificamente o instrumento contratual digital (ID 40447112), contêm inconsistências cadastrais insuperáveis

que comprovam a falha no dever de segurança e identificação da instituição financeira.

A uma, o documento de identidade da autora (ID 17375308), comprova que ela é natural de Cachoeiro de Itapemirim/ES; todavia, o contrato apresentado pelo Banco indica que a contratante seria natural de Rio das Ostras/RJ. Ora, a naturalidade é dado imutável da pessoa natural, e é inverossímil que a própria consumidora, ao contratar com a instituição, informasse local de nascimento diverso do seu.

O endereço residencial da autora indicado no contrato também diverge do endereço por ela indicado (Av. Espinha de Peixe, s/n, Santa Rita, Marataízes/ES) e constante no comprovante de residência fornecido em ID 17375309. Constou no termo de adesão e nas faturas (ID 17375325) endereço na Rua Pingo de Ouro, nº 07, Rio das Ostras/RJ, e
a própria assinatura eletrônica do contrato também indicou localização no Rio de Janeiro,
o que, por si só, configura indício de fraude bancária.

Além disso, o contrato apresentado pelo banco foi emitido em nome de “Derli Rosa
Mothe
”, constando estado civil de solteira, ao passo que autora chama-se “Derli Rosa
Nunes
” e é casada desde 2020, ou seja, anteriormente à contratação, conforme Certidão de Casamento acostada aos autos (ID 17375348).

Embora o CPF seja o mesmo e o sobrenome “Mothe” conste no histórico de dados da autora, o que indica ser um sobrenome que já teve (IDs 17375310 a 17375314), possivelmente em função de outro casamento prévio, e não o nome de uma terceira pessoa,
o fato de o Banco formalizar uma contratação recente utilizando dados incorretos demonstra que
não houve conferência documental atualizada no momento da suposta contratação digital
.

Ora, se a autora tivesse de fato realizado a operação, apresentaria seus documentos atuais, de modo que o cadastro bancário refletiria a realidade presente e documental, com o sobrenome, endereço, naturalidade e estado civil corretos. O uso de dados cadastrais desatualizados é típico de fraudes cometidas com vazamento de dados antigos, o que reforça a tese de utilização indevida de dados por terceiros.

Soma-se a isso o fato de que o comprovante de TED apresentado pelo Banco foi direcionado a uma conta também em nome de “Derli Rosa Mothe” no Bancoob, Agência 6044, que, conforme consignado na sentença, aparentemente sequer se localiza no Espírito Santo. Não há prova cabal de que essa conta pertença à autora ou de que ela tenha efetivamente usufruído do valor, sendo provável a abertura de conta digital fraudulenta com os mesmos dados vazados para a recepção do crédito.

Diante destas graves inconsistências, a biometria facial apresentada (uma fotografia tipo “selfie” inserida no contrato) perde sua força probante: a foto, isolada, não garante a manifestação de vontade livre e consciente, mormente quando os dados do contrato divergem da realidade documental da parte. Se o sistema de segurança do banco validou uma biometria vinculada a um cadastro com diversas inconsistências gravíssimas nos dados cadastrais, resta evidente a falha na verificação da autenticidade.

Nesse contexto,
a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes é objetiva, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não podendo ser transferida ao consumidor.
Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 479 do STJ, que dispõe que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Quanto a isso, cumpre ressaltar que, ao facilitar a contratação de empréstimos por via eletrônica, inclusive com a dispensa da assinatura do cliente em favor de simples identificação por “selfie”,
a instituição financeira assume os riscos inerentes a essa modalidade quanto à fragilização da segurança
: a uma, porque precariza-se a identificação do contratante e a confirmação de sua vontade; a duas, porque possibilitam a maior exposição dos consumidores a ataques de organizações criminosas que se utilizam dessas mesmas tecnologias.

Dessa forma, inexistindo prova da regular manifestação de vontade, o reconhecimento da inexistência dos negócios jurídicos é medida que se impõe. Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal (destaquei):

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se
ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge,
nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO REQUEREU PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, as disposições do CDC se aplicam às instituições bancárias. II – Não tendo o consumidor manifestado sua vontade na contratação, em virtude do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, não há que se falar em produção de efeitos do referido negócio jurídico e, portanto, não suscetível este à prescrição ou decadência. Prejudiciais rejeitadas.
III – Consoante decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário,
cabe à instituição financeira que o acostou nos autos provar sua autenticidade.
IV –
Invertido o ônus da prova em decisão saneadora e não demonstrada pela fornecedora a validade da pactuação, de rigor o reconhecimento da nulidade da assinatura impugnada pelo consumidor
. V – A falsidade da assinatura aposta no contrato torna inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante.
VI – É admitida a compensação entre os créditos e débitos decorrentes do contrato reputado inexistente por ausência de requisito essencial. VII – O desconto indevido em verba previdenciária caracteriza danos morais indenizáveis dado o caráter alimentar desta. VIII – A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. IX – Recurso conhecido, rejeitadas as prejudiciais e improvido. (TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

Assim, deve haver o retorno das partes ao
status quo ante
por meio da restituição dos valores indevidamente descontados, a serem devidamente apurados em fase de liquidação.

Quanto ao pleito de compensação de valores, este mostra-se inviável. Isso porque a compensação pressupõe que autor e réu sejam credores e devedores um do outro (art. 368 do CC) e, no caso,
não restou comprovado que a quantia transferida via TED ingressou efetivamente no patrimônio da autora:
o comprovante indica transferência para conta de titularidade no mínimo duvidosa (Derli Rosa Mothe), em instituição diversa e praça estranha ao domicílio da autora, indicando que o proveito econômico foi auferido pelo fraudador, e não pela consumidora.

Da mesma forma, mantém-se a restituição em dobro determinada na sentença, pois a contratação realizada com base em dados manifestamente divergentes configura erro inescusável e falha grave nos protocolos de segurança do Banco, conduta contrária à boa-fé objetiva que atrai a sanção legal.

Já no que tange aos danos morais, estes também restaram configurados. Os descontos indevidos foram realizados diretamente sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da Apelante. Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade da consumidora e configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

A respeito, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. Outrossim, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) se mostra razoável e proporcional à ofensa de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa da apelada, além de não destoar dos precedentes deste Colegiado em casos análogos.

Por fim, no que se refere aos consectários legais da indenização por danos morais, o apelante defende que eventual correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento.

Ocorre que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, eis que nunca houve negócio jurídico válido entre as partes, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A sentença, ao fixá-los a partir da citação,
já foi benéfica ao apelante
, não havendo que se falar em incidência apenas a partir do arbitramento, regra que se aplica somente à correção monetária (Súmula 362 do STJ) e que já fora observada no sentenciamento.

Por estas razões, sendo vedado o
reformatio in pejus,
não há qualquer vício passível de reforma na sentença recorrida, pelo que sua manutenção é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A., e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar